Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOMEAÇÃO E POSSE. DIPLOMA SEM O DEVIDO REGISTRO NO MEC. ANULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar para apuração de validade de diploma apresentado por servidor e sido constatada a ausência de registro no Ministério da Educação, mostra-se cabível a anulação dos atos de nomeação e posse, por ausência dos requisitos necessários à investidura de cargo efetivo.
No particular, não restou demonstrada a violação ao direito de defesa do servidor, tendo sido intimado de todos os atos do processo administrativo, juntamente com a apresentação de defesa e alegações finais.
Assim, a apresentação de diploma de curso superior não credenciado pelo Ministério da Educação configura vício insanável, ensejando a anulação dos atos de nomeação e posse.